Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715014-40.2025.8.07.000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Wagner Lima da Nobrega D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática (Id. 71043379), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante. Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da questão controvertida. Afirma, nesse sentido, que este Relator deixou de se manifestar a respeito da existência, ou não, de valores incontroversos. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que seja suprido o alegado defeito e, por conseguinte, deferido o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento aludido. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 71463659), oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante sustenta a ocorrência de omissão em relação à existência, ou não, de valores incontroversos, o que pode obstar a expedição de ordem de pagamento em favor do credor. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A questão relativa à exigibilidade da obrigação já foi articulada pelo ente público e devidamente examinada por este Relator nos autos do AI no 0751801-05.2024.8.07.0000, bem como na decisão monocrática proferida nos presentes autos (Id. 71043379), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo recorrente. Ademais, já foi exaustivamente rejeitado o argumento, articulado pelo embargante, no sentido de que a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, se aplica ao caso em exame. Assim, em virtude da exigibilidade da obrigação imposta ao recorrente e da juntada da planilha de débitos pelo Distrito Federal, que demonstra valores incontroversos no montante de R$ 118.403,69 (cento e dezoito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e nove centavos) (Id. 217244581, fl. 20 e Id. 217244582), não há óbices para a expedição da ordem de pagamento em favor do credor. Com efeito, os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília–DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator